Tribunal: STF
Processo: RE 592317
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 1. Agravo regimental de amicus curiae. Ausência de legitimidade. Manifesta inadmissibilidade. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido com determinação de baixa imediata dos autos.